Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. Incabível o reconhecimento de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando restou assegurado ao aderente o acesso às informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito disponibilizada, bem como da forma de quitação do saldo devedor. 2.1. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, apurou-se que, na hipótese dos autos, as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III; e 52 do Código de Defesa do Consumidor foram atendidas, não se evidenciando qualquer violação ao dever de informação.
3. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de ressarcimento em dobro do montante descontado na folha de pagamento do mutuário.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Ônus sucumbenciais atribuídos ao autor, suspensa a exigibilidade.